Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelas empresas Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e SAD-MED Ltda. ao Acórdão 1764/2022  2a Câmara, proferido em processo de TCE, que lhes condenou em débito e lhes aplicou multa, em razão de irregularidades referentes à não desoneração de ICMS, no percentual de 17%, nas aquisições de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelas empresas Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e SAD-MED Ltda. ao Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de João Soares Lyra Neto, ex-secretário de saúde do Estado de Pernambuco (gestão de 3/6/2008 a 30/3/2010), em razão de pagamentos irregulares com recursos federais repassados ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco, com reiterada prática de aquisição irregular de medicamentos, com oneração indevida do ICMS nas faturas de pagamento e com inobservância das regras editalícias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão às embargantes.